Tribunal: TJDFT
Processo: 0739506-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0739506-04.2022.8.07.0000 PACIENTE: JOSE LUIS DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de JOSE LUIS DA SILVA, condenado como incurso no artigo art. 33, caput, c/c art. 40, incisos III e VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, mais novecentos e sessenta dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos moldes do artigo 33, § 1o, "a", § 2o, "a", § 3o, e 59, todos do Código Penal. Indica como autoridade coatora o d. Juízo de Direito da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, ao condenar o paciente, lhe negou o direito de recorrer em liberdade. Afirma o Impetrante, em síntese, que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, em sede de audiência de custódia em 29 de janeiro de 2022. Sustenta que, decorrida toda a instrução processual, sobreveio sentença condenatória, que desconsiderou todos os fatos novos apresentados pela defesa no sentido de inocentar o paciente. Discorre acerca das provas e fatos que demonstram a inocência do paciente. Assevera que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, uma vez que o paciente “não foi filmado em momento algum praticando o crime de tráfico de drogas e sequer foi reconhecido pela usuária e pelo Agente de Polícia Civil Filipe”. Aduz que o paciente poderá ser absolvido em sede de apelação, de forma que se afigura necessária a concessão liminar da liberdade, para que ele não cumpra pena por um crime que não cometeu. Pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. Subsidiariamente, que seja imposta medida cautelar diversa da prisão. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade, conforme reconhece a doutrina e jurisprudência. Não é o caso dos autos. Inicialmente, ressalto não ser admissível, em sede de habeas corpus, o reexame aprofundado de provas como pretende o Impetrante. As alegações apresentadas pela defesa nesta sede devem ser analisadas oportunamente em recurso de apelação, por ser o instrumento adequado à reanálise da sentença condenatória proferida em desfavor do paciente. Ultrapassada essa questão, verifico ser cabível a prisão preventiva do paciente, tendo em vista o disposto no inciso I do artigo 313 do CPP. A sentença condenatória, porque baseada em cognição exauriente, a partir da instrução criminal realizada sob o crivo do contraditório e ampla defesa – ainda que pendente de recurso – aponta para a presença do fumus comissi delicti, porquanto, nessas condições, é possível supor demonstrados a materialidade dos delitos e suficientes indícios de autoria. Segundo se verifica da documentação que consta dos autos, pelo menos diante de um juízo preliminar, a d. magistrada fundamentou a decisão na permanência dos motivos que ensejaram a necessidade de decretação da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Confira-se (Num. 41522059 - Pág. 277): “Não permito que o acusado recorra desta sentença em liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Mister ressaltar que o réu permaneceu durante toda a instrução processual encarcerado e ainda persistem as mesmas razões que levaram à decretação da segregação preventiva e à recente decisão deste Juízo mantendo a custódia cautelar (ID n. 132771162), cujos fundamentos de decidir faço remissão neste momento e adoto também como parte desta sentença. Ressalte-se que o acusado é reincidente específico, ostentando condenação criminal transitada em julgado por tráfico de drogas. Não bastasse, na época do crime, estava em pleno cumprimento da pena anterior, o que denota periculosidade e indica que não está adaptado ao meio social, não havendo indícios concretos de que, solto, irá cessar a difusão habitual de drogas. Em liberdade, encontrará os mesmos estímulos para voltar ao comércio de psicotrópico, já que restou caracterizada sua propensão ao crime. Por conseguinte, a prisão cautelar se faz necessária para assegurar a ordem pública e preservar a saúde pública.” Nestes termos, tendo o paciente respondido a todo o processo acautelado e ao final sido condenado por crime equiparado a hediondo, e persistindo os requisitos ensejadores da prisão cautelar não se verifica, de plano, haver manifesta ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade, mesmo porque não há fatos novos a serem considerados. Nesse sentido, confira-se: “1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 4. A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 139.570/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021 – grifo nosso) Cumpre ressaltar, ainda, não se confundir os pressupostos da prisão preventiva (cautelar) e os da prisão decorrente de sentença condenatória (sanção). Assim, não se verifica, em análise preliminar, ter havido violação aos princípios da proporcionalidade ou homogeneidade, tampouco na possibilidade de se revogar a prisão preventiva ou aplicar outras medidas cautelares, tendo em vista que as circunstâncias evidenciam a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Portanto, nesta fase de cognição sumaríssima, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações, sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator